Tribunal: TJSP
Processo: 0023540-09.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Desacato
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre a 2a Vara Criminal e o Juizado Especial Cível e Criminal de Jales, referente a Termo Circunstanciado envolvendo supostos crimes de desacato e injúria praticados por dois indivíduos contra um policial

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre a 2a Vara Criminal e o Juizado Especial Cível e Criminal de Jales, referente a Termo Circunstanciado envolvendo supostos crimes de desacato e injúria praticados por dois indivíduos contra um policial militar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o crime de desacato, considerando que apenas este delito foi imputado pelo Ministério Público.
III. Razões de Decidir
3. O desacato deve ocorrer na presença do agente público para configurar o delito. O crime de desacato, supostamente praticado pelos suspeitos, possui pena máxima de dois anos, enquadrando-se na competência do Juizado Especial Criminal.
IV. Dispositivo e Tese
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de Jales.
Tese de julgamento: 1. O crime de desacato, com pena máxima de dois anos, é de competência do Juizado Especial Criminal.

Legislação Citada:
Código Penal, arts. 140, 141, 331. Lei no 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência Citada:
TJSP; CJ no 0043850-70.2024.8.26.0000; Relator Des. Ademir Benedito; Data do Julgamento: 20/02/2025; v.u.